Tribunal: CARF
Processo: 15746.720694/2023-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720694/2023-53
ACÓRDÃO
2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECILIA IVANI MOZ SCHINCARIOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL.
Se a motivação do lançamento é clara e proporciona a contestação do
contribuinte, além de terem sido discriminados todos os fundamentos
legais cabíveis, a discordância quanto ao mérito é insuficiente para
demonstrar a sua nulidade. Sem evidência de tolhimento ao direito de
defesa do contribuinte no caso concreto, não há que se falar em
declaração de nulidade do lançamento.
ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez tendo o Fisco provado a existência de rendimentos recebidos, o
ônus de provar que se trata de rendimentos isentos é do contribuinte.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO COM CLÁUSULAS DE NÃO
CONCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOAÇÃO.
Valores recebidos por viúva de pessoa física prestadora de serviços a
empresa relacionados ao cumprimento de cláusulas contratuais de não
concorrência são rendimentos tributáveis do IRPF, não se caracterizando
como doação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO SOB
JULGAMENTO E O PARADIGMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO
VINCULAÇÃO DA RFB.
Se há distinção entre o caso concreto sob julgamento de primeira instância
administrativa e o paradigma da solução de consulta, não há vinculação do
órgão julgador à conclusão desta.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

Contra a contribuinte em epígrafe, doravante mencionada simplesmente como
Contribuinte, foi lavrado, em 02/05/2023, Auto de Infração para formalização do
crédito tributário dos anos-calendário 2018 a 2021, relativo ao Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante mencionado
simplesmente como Imposto sobre a Renda, com os seguintes valores:
A Auditora Fiscal diz em seu relato:
1. As empresas do Grupo Schincariol e a Contribuinte celebraram Contrato de
Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças em 09/09/2003. Na época
da assinatura do contrato, a Contribuinte era inventariante e representante do
espólio de José Nelson Schincariol.
A empresa signatária, PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES S/A é a atual HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (CNPJ
50.221.019/0001-36).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
3
2. Os valores pagos não têm natureza de rendimentos isentos e não tributáveis
recebidos a título de doação como declarado pela Contribuinte. Na verdade, têm
natureza de rendimentos tributáveis recebidos a título de contraprestação
adicional pelos serviços prestados pelo Sr. José Nelson Schincariol ao Grupo
Schincariol.
3. No referido contrato, foi estabelecida uma verba de compensação paga ao
beneficiário nas hipóteses de atingimento da idade mínima de 67 anos,
aposentadoria por invalidez permanente para o exercício da função no Grupo
Schincariol ou morte. A verba seria paga de forma parcial ou integral, dependendo
da idade e da forma de desligamento do grupo.
4. Pelo contrato, o beneficiário obriga-se a
a. manter a dedicação e fidelidade ao GRUPO SCHINCARIOL;
b. auxiliar o GRUPO SCHINCARIOL naquilo que for possível, mesmo após o
desligamento do respectivo cargo nas empresas do GRUPO SCHINCARIOL;
c. guardar sigilo sobre todas as informações que tiverem acesso relativas ao
GRUPO SCHINCARIOL;
d. não auxiliar, a qualquer título, direta ou indiretamente, empresa, pessoa ou
grupo econômico concorrente de qualquer empresa do GRUPO SCHINCARIOL;
e. não efetuar qualquer manifestação em público ofensiva ou desabonadora do
GRUPO SCHINCARIOL ou de qualquer um de seus acionistas;
f. não participar, por si ou preposto, de qualquer forma, de empresa concorrente
de qualquer uma das empresas do GRUPO SCHINCARIOL.
5. Ainda de acordo com o contrato, o Grupo Schincariol pode cancelar o
pagamento por descumprimento das cláusulas. No caso de falecimento do
beneficiário, a verba deverá ser paga à viúva, nas mesmas condições, de forma
vitalícia ou até união estável ou casamento. No caso de falecimento do
beneficiário e da viúva, a verba será paga, nas mesmas condições, aos filhos, de
forma proporcional, até que cada filho atinja a idade de 21 (vinte e um) anos.
6. Pela cláusula 16, os efeitos e condições do contrato se aplicam desde logo à
viúva do beneficiário José Nelson Schincariol, que passa a gozar imediatamente
dos benefícios.
7. Os valores recebidos foram lançados conforme a seguir:
Ano-Calendário 2018
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$45.293,82, correspondente à diferença apurada entre o total recebido pelo
contribuinte e o valor declarado (RS 1.132.344,90 - RS 1.087.051,08);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos Isentos, no valor de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
4
R$1.087.051,08, correspondente a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e declarados indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2019 1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas,
no valor de R$51.152,16, correspondente à diferença apurada entre o total
recebido pelo contribuinte e o valor declarado (RS 1.278.795,69-R$ 1.227.643,53);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de Ajuste
Anual do imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos Isentos, no valor de
R$ 1.227.643,53, correspondente a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e declarados indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2020
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$54.934,02, correspondente à diferença apurada entre o total recebido pelo
contribuinte e o valor declarado (RS 1.373.351,31-R$ 1.318.417,29);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos Isentos, no valor de
R$1318.417,29, correspondente a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e declarados indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis.
Ano-Calendário 2021
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de
R$65.727,95, correspondente à diferença apurada entre o total recebido pelo
contribuinte e o valor declarado (RS 1.643.198,82-RS 1.577.470,87);
2) Rendimentos Tributáveis Classificados Indevidamente na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física como Rendimentos Isentos, no valor de
R$1.577.470,87, correspondente a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica e declarados indevidamente como rendimentos isentos e não tributáveis.
A Contribuinte foi notificada em 04/05/2023, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 01/06/2023, ela apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese:
1. Em resposta apresentada em 06/02/2023, a impugnante informou que os
valores foram recebidos a título de doação, conforme termos do contrato. Foram
juntados os comprovantes das transferências. Os valores declarados na
Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - DIRPF estão líquidos do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD, pago ao Estado.
2. No Termo de Verificação Fiscal, a Auditora Fiscal limitou-se a destacar trechos
do contrato e, em seguida, afirmou que os rendimentos decorrentes do trabalho
são tributáveis. Não deu, contudo, qualquer explicação de porque os trechos do
contrato se prestam a qualificar os pagamentos como decorrentes do trabalho e
não como doação. Houve cerceamento do direito de defesa da impugnante.
3. A faculdade de cancelamento do pagamento da cláusula 8, por exemplo,
garante ao doador a faculdade de cancelar os pagamentos periódicos se o
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
5
donatário descumprir um encargo que não guarda relação com uma prestação de
serviços atual ou passada. Essa faculdade revela uma liberalidade e não uma
obrigação firmada num contrato de trabalho.
4. A autoridade fiscal não apresentou documentos que comprovam que a
impugnante prestou serviços à fonte pagadora, nem que os valores recebidos
foram entregues em pagamento desses serviços. Foi utilizada uma presunção,
porém a presunção não dispensa a existência de prova.
5. O lançamento é nulo, pois estão ausentes a fundamentação e a prova dos fatos.
6. O tratamento tributário aplicado aos rendimentos correspondeu àquele
adotado pela fonte pagadora em observância à Solução de Consulta SRRF 8a
RF/DISIT no 22, de 05/02/2004. O questionamento da HNK BR Indústria de
Bebidas Ltda. partiu exatamente Contrato de Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer
e Outras Avenças datado de 03/09/2003.
7. Em obediência à solução de consulta, a fonte pagadora tratou os rendimentos
pagos à impugnante como isentos e não reteve Imposto sobre a Renda. Além
disso, adicionou os valores das doações à base do IRPJ e da CSLL devidos pela
pessoa jurídica, tratando-os como indedutíveis.
8. Tendo a impugnante observado o disposto na Solução de Consulta SRRF 8a
RF/DISIT no 22/2004, é vedado à administração pública exigir dela atitude diversa
daquela indicada pela própria RFB. Alteração do entendimento exposto na
solução de consulta somente poderá produzir efeitos futuros, conforme
determina o artigo 100 do Decreto n° 7.574/2011.
9. Os valores lançados como omissão de rendimentos, na verdade, se referem ao
ITCMD pago pela Contribuinte, que, acertadamente, declarou a renda que
efetivamente lhe coube, o valor líquido, subtraído o Imposto que coube ao
Estado.
10. A impugnante não tem qualquer obrigação vinculada à prestação de serviços à
fonte pagadora, como se vê na cláusula 9 do contrato.
11. A Auditora Fiscal ignorou que a doação pode ser concedida de forma onerosa,
nos termos do art. 553 do Código Civil. Doação com encargo não se confunde com
contrato bilateral.
No caso da doação com encargo, não são autorizadas execuções forçadas ou
indenizações, mas apenas a perda de um direito, ou seja, a revogação da doação é
a única sanção. A legislação do IRPF não faz distinção entre a doação simples e a
doação com encargos ao estabelecer a isenção.
12. Não se pode alegar que a contraprestação foi realizada pelo Sr. José Nelson
Schincariol (falecido), já que o contrato foi assinado pela impugnante e pela fonte
de pagamento.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
6
Ainda que se admitisse que os rendimentos, se recebidos pelo Sr. José Nelson
Schincariol, teriam como causa o trabalho, tal causa não se aplicaria à
impugnante.
13. Assim, mesmo que se admitisse que os valores não decorreram de doação,
não correspondem a prestação de serviços, nem por parte da impugnante, nem
por parte do Sr. José Nelson Schincariol, que já havia falecido à época dos fatos.
Os rendimentos teriam caráter indenizatório, não sendo tributáveis.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 103-013.403, proferido
pela 6a TURMA/DRJ03 (fls. 223-243), que entendeu pela sua improcedência, nos termos da
ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E DA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE INCABÍVEL.
Se a motivação do lançamento é clara e proporciona a contestação do
contribuinte, além de terem sido discriminados todos os fundamentos legais
cabíveis, a discordância quanto ao mérito é insuficiente para demonstrar a sua
nulidade. Sem evidência de tolhimento ao direito de defesa do contribuinte no
caso concreto, não há que se falar em declaração de nulidade do lançamento.
ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez tendo o Fisco provado a existência de rendimentos recebidos, o ônus de
provar que se trata de rendimentos isentos é do contribuinte.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONTRATO COM CLÁUSULAS DE NÃO
CONCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOAÇÃO.
Valores recebidos por viúva de pessoa física prestadora de serviços a empresa
relacionados ao cumprimento de cláusulas contratuais de não concorrência são
rendimentos tributáveis do IRPF, não se caracterizando como doação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO SOB
JULGAMENTO E O PARADIGMA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO
DA RFB.
Se há distinção entre o caso concreto sob julgamento de primeira instância
administrativa e o paradigma da solução de consulta, não há vinculação do órgão
julgador à conclusão desta.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
7
Cientificada em 11/03/2024 (fl. 253), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
08/04/2024 (fl. 256-275) em que alega:

 Nulidade do acórdão por não ter comprovado que os rendimentos auferidos
seriam prestação de serviço e que não foi suscitada isenção como
fundamento da nulidade do auto de infração, como arguiu a DRJ e deixou de
apreciar o argumento de que o contrato firmado é uma doação onerosa nos
termos do artigo 553 do Código Civil de 2002;
 Nulidade por preterição de direito de defesa eis que o termo de verificação
fiscal não apresenta nenhuma prova ou explicação do porquê da
descaracterização do rendimento;
 Há isenção de IRPF sobre valores recebidos a título de doação onerosa;
 Que a solução de consulta SRRF 8a RF/DISIT n. 22, de 05/02/2004 foi
realizado pela análise do caso da Recorrente e que deveria ser aplicada para
afastar a acusação de omissão de rendimentos tributáveis.

Requereu, à fl. 280, a prioridade de tramitação do processo em razão de a
Recorrente possuir idade superior a 60 anos.
Para subsidiar o julgamento, foram apresentados memoriais e sustentação oral em
meio virtual que repisam os fundamentos recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Deixo de apreciar o pedido de prioridade de tramitação, uma vez que este se
relaciona com a prioridade de tramitação do processo até a sua disponibilização para julgamento
e, considerando a indicação para julgamento, o pedido resta prejudicado.
A lide decorre da caracterização das verbas pagas à Recorrente com base no
Contrato de Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças firmado pela Recorrente como
representante do espólio de José Nelson Schincariol, eis que a Recorrente defende que estas
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
8
teriam a característica de doação onerosa, embora a DRJ tenha compreendido que o rendimento
seria tributável.
Destaco que a Recorrente apresenta doutrina e jurisprudência e pede que sejam
aplicados ao caso concreto. Destaco que os referidos entendimentos não são normas jurídicas
tributárias, nos termos do artigo 100, do Código Tributário Nacional. Assim, apenas as decisões
vinculantes do Poder Judiciário e as Súmulas Administrativas serão reproduzidas obrigatoriamente
no julgamento administrativo, como prevê o RICARF.
Feito este esclarecimento, a Recorrente suscita duas nulidades: uma da decisão
recorrida, por ter alegado que a causa da isenção deveria ser comprovada embora não tenha sido
este o motivo da nulidade e que não foi enfrentado o argumento sobre a natureza da cláusula
contratual de doação onerosa; e que teria havido nulidade da autuação por preterição de direito
de defesa pela não descaracterização da natureza de doação do rendimento imputado como
omitido.

Nulidade do acórdão da DRJ e nulidade da autuação pela ausência de
comprovação da natureza do rendimento omitido
A Recorrente alega que o acórdão seria nulo com base no trecho abaixo do acórdão
recorrido em que a DRJ enfrenta o argumento de nulidade da autuação por preterição de direito
de defesa:

No caso, diante da prova da percepção de rendimentos, a Contribuinte tem o
ônus de provar o fato impeditivo que alega, ou seja, que os rendimentos estão
acobertados por isenção legal. (fl. 232)

Lembro que a Recorrente havia alegado a preterição de direito de defesa por ter
sido presumido que o rendimento imputado como omitido seria tributável, questão que deveria
ser provada pela administração fiscal.
Não obstante, como se verifica do termo de verificação fiscal (fls. 130), a fiscalização
realizou uma análise extensa das cláusulas contratuais da prova apresentada pela Recorrente e,
com base nas provas apresentadas pela própria, entendeu que os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica a qualquer título seriam tributáveis, nos termos da fundamentação abaixo:

O artigo 37 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e artigo 33 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto
n.o 9.580/2018, dispõe que constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e as pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
9
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, caput, incisos I e II; e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).
O artigo 38 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e artigo 34 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto
n.o 9.580/2018, dispõe que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, dos títulos ou dos direitos, da localização, da condição jurídica ou da
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou dos proventos, sendo suficiente, para a incidência do
imposto sobre a renda, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
De acordo com o artigo 43 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e artigo 36 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto n.o 9.580/2018, temos que são tributáveis os rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei Complementar no 109, de 2001, art. 68; Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 14; Lei no 4.506, de 1964, art. 16;
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o; Lei no 8.383, de 1991, art. 74; Lei no 9.250, de
1995, art. 33; Lei no 9.532, de 10 dezembro de 1997, art. 11, § 1o; e Lei no 12.663,
de 2012, art. 46):
- salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa e
remuneração de estagiários;
- gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes
de multas ou receitas;
- pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer
outros proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, de caixas de
aposentadoria ou de entidades governamentais, em decorrência de empregos,
cargos ou funções exercidos no passado;
- a parcela dos proventos de aposentadoria que exceder ao valor limite da
isenção, que para o ano-calendário de 2018 a 2021 era de R$ 1.903,98 mensais.
São também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas nos artigos acima citados (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
parágrafo único; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Pelo exposto, não consideramos que a natureza dos recursos recebidos da
empresa HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ 50.221.019/0001-36, seja
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
10
isenta de tributação, procedendo ao lançamento correspondente, para os anos-
calendário de 2018 a 2021, através do Auto de Infração, processo no
15746.720694/2023-53, mediante as seguintes infrações:

Ademais, embora a Recorrente alegue que a nulidade não teria vinculação com a
isenção, entendo que razão não lhe socorre neste particular.
Isso, pois embora a DRJ não tenha mencionado expressamente o artigo, apenas
haveria qualquer nulidade no caso em questão caso a Recorrente tivesse prejuízo para o exercício
de sua defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70. 235, de 1972.
A Recorrente apresentou defesa em que alega que os rendimentos seriam isentos,
argumento coerente para afastar a imputação fiscal de omissão de rendimentos tributáveis, que
deveria ser acompanhada de prova inequívoca da isenção que, no caso, já havia sido analisada
inicialmente pela fiscalização e cotejada pela DRJ, conforme trechos exemplificativos abaixo:

De início, já se observa que, embora esteja escrito no contrato que foram
considerados a relevância dos serviços prestados, a fidelidade e a dedicação do
falecido diretor para o pagamento da verba, não se trata da doação contemplativa
ou meritória prevista no art.
540 do CC/2022, pois há condições expressas para a manutenção dos pagamentos
a serem observadas posteriormente à celebração do contrato pelo recebedor. (...)
Das cláusulas do contrato em questão expostas, verifica-se tratar-se, na verdade,
de verba paga em face de condições que caracterizam cláusulas de “não
competição” ou “não concorrência”, que resguardam o grupo empresarial e
denotam uma troca de benefícios entre este e o/a beneficiário(a). Não se
vislumbra, no caso, uma mera liberalidade por parte da fonte pagadora.

Assim, em que pese a insurgência da Recorrente contra o acórdão recorrido e com
relação ao termo de verificação fiscal, entendo que não houve qualquer das nulidades suscitadas
eis que foi possível a apresentação de defesa, que inclusive ataca o ponto central da acusação
fiscal, que reside na comprovação de que houve doação onerosa dos rendimentos com base na
cláusula de não competição assinada pela Recorrente.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas eis que não houve
preterição de direito de defesa

Da caracterização da doação onerosa
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
11
A Recorrente alega que teria sido realizada doação onerosa de pessoa jurídica, com
base no artigo 553, do Código Civil de 2002, questão que seria corroborada pela solução de
consulta SRRF 8a RF/DISIT n. 22, de 05/02/2004.
Veja-se, primeiro, o que diz o Código Civil acerca da doação:

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. (...)
Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a
benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.
Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público
poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito.

A legislação estipula, portanto, que a doação é caracterizada por um ato voluntário
do doador de ceder, por mera liberalidade, parte de seus bens a terceiros. Com a cessão dos bens,
pode haver a assunção de um encargo pelo terceiro, que deve ser cumprida sob pena de
revogação. Assim, embora seja possível a existência de doações onerosas, a doutrina distingue o
encargo imposto ao donatário de uma contraprestação onerosa em favor do doador que
descaracterizaria a voluntariedade da doação, nos termos abaixo:

b) Onerosa, modal, com encargo ou gravada (donatione sub modo) – Aquela em
que o doador impõe ao donatário uma incumbência ou dever. Assim, há doação
onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município
donatário a construir uma creche ou escola na área urbana doada. O encargo
(representado, em geral, pela locução com a obrigação de) não suspende a
aquisição, nem o exercício do direito (CC, art. 136), diferentemente da condição
suspensiva (identificada pela partícula se), que subordina o efeito da liberalidade
a evento futuro e incerto (art. 121). Enquanto este se não verificar, o donatário
não adquirirá o direito.
O encargo pode ser imposto a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse
geral (art. 553). O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido
judicialmente, salvo quando instituído em favor do próprio donatário, valendo,
nesse caso, como mero conselho ou recomendação (ex.: “dou-te tal importância
para comprares tal imóvel”). Doação com reserva de usufruto não é onerosa,
porém pura e simples.
Têm legítimo interesse, para exigir o cumprimento, o doador e o terceiro (em
geral, alguma entidade), aplicando-se as regras da estipulação em favor de
terceiro, bem como o Ministério Público; este, somente se o encargo foi imposto
no interesse geral e o doador já faleceu sem tê-lo feito (CC, art. 553, parágrafo
único). Mas somente o doador pode pleitear a revogação da doação. Não perde o
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
12
caráter de liberalidade o que exceder o valor do encargo imposto. Assim, se o
bem doado vale R$ 100.000,00 e o encargo exige o dispêndio de R$ 20.000,00,
haverá uma doação de R$ 80.000,00 e uma alienação a título oneroso de R$
20.000,00.
Preceitua o art. 137 do Código Civil que se considera “não escrito o encargo ilícito
ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em
que se invalida o negócio jurídico”. Assim, por exemplo, se a doação de um imóvel
é feita para que o donatário nele mantenha casa de prostituição (atividade ilícita),
sendo esse o motivo determinante ou a finalidade específica da liberalidade, será
invalidado todo o negócio jurídico531. E o art. 441, parágrafo único, manda
aplicar às doações oneradas de encargo a teoria dos vícios redibitórios.
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos, atos
unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 113)

Veja que, no exemplo citado, o encargo recai sobre o bem doado e diz respeito à
sua utilização pelo donatário de uma determinada forma. Destaca-se, portanto, que a doação
pode ter um componente oneroso para que o donatário se mantenha na posse do bem, que deve
ser cumprida para que o negócio jurídico que já foi realizado não seja revogado. Assim, é
imperioso que o ônus imposto ao donatário não seja uma forma de mascarar a contraprestação
em um negócio jurídico oneroso, cujo proveito econômico se sujeita ao IRPF, não ao ITCMD.
No caso em questão, a controvérsia reside no contrato de fls. 7-14, que a
Recorrente alega consubstanciar doação com encargo e a fiscalização tratou como remuneração.
A análise das cláusulas do referido contrato revelam que este foi firmado em razão
de “relevantes serviços prestados pelos BENEFICÁRIOS” e que há um “desejo do GRUPO
SCHINCARIOL de, em contraprestação adicional aos serviços prestados pelos BENEFICIÁRIOS,
instituir uma forma de compensação vitalícia” com a obrigação de “manter a dedicação e
fidelidade ao GRUPO SCHINCARIOL”, “auxiliar o GRUPO SCHINCARIOL naquilo que for possível,
mesmo após o desligamento do respectivo cargo nas empresas do GRUPO SCHINCARIOL”, guardar
sigilo sobre todas as informações que tiverem acesso relativas ao GRUPO SCHINCARIOL”, “não
auxiliar a qualquer título, direta ou indiretamente, empresa, pessoa ou grupo econômico
concorrente de qualquer empresa do GRUPO SCHINCARIOL”, “não efetuar qualquer manifestação
em público ofensiva ou desabonadora do GRUPO SCHINCARIOL ou de qualquer um de seus
acionistas”, “não participar, por si ou preposto, de qualquer forma, de empresa concorrente de
qualquer uma das empresas do GRUPO SCHINCARIOL”. Não observadas as condições, “fica
facultado ao GRUPO SCHINCARIOL cancelar ou suspender o pagamento da verba de
compensação” (fls. 10-11).
Não há aqui, portanto, uma doação condicionada ao cumprimento de um encargo
com relação ao bem doado, o que há é um contrato de obrigação de fazer e não fazer, cuja
contraprestação da pessoa jurídica é uma renda vitalícia em favor da Recorrente, que se sujeita
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
13
aos termos do contrato para se manter apta a receber os rendimentos em questão, sob pena de
ser possível a resolução pela pessoa jurídica contratante. Com isso, torna-se evidente que não se
trata de revogação de uma doação onerosa, o que há são obrigações recíprocas das partes na
manutenção de uma relação jurídica que, descumpridas, levam à resolução das obrigações
convencionadas.
Considerando que o IRPF incide sobre a totalidade dos rendimentos recebidos
durante o ano calendário, entendo que foi correta a descaracterização da doação, eis que
cláusulas de não competição se referem ao preenchimento de obrigações onerosas que
descaracterizam o ato de liberdade definidor da doação.
Nesse sentido, assim reconheceu a Câmara Superior de Recursos Fiscais quando da
prolação do acórdão no 9202-011.590, de relatoria do Conselheiro Relator Mauricio Nogueira
Righetti, voto que foi acompanhado pela Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, nos termos da
ementa abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2004, 2005, 2006 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
DOAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Demonstrado nos autos que a doação não se deu de forma gratuita, ao contrário,
evidenciada a existência de restrições claramente impostas aos donatários e que a
doação estava vinculada a outras operações tributáveis que envolviam doador e
donatário, legítima a tributação dos bens recebidos a como “proventos de
qualquer natureza”. (Acórdão no 9202-011.590 de relatoria do conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, proferido na sessão de 28 de novembro de 2024)

Embora o conselheiro Relator entenda que a existência de onerosidade
descaracterizaria a doação em qualquer hipótese, entendo que é possível que ocorra doação
onerosa, desde que o ônus seja vinculado à doação e que isso consista em hipótese de revogação
do ato jurídico praticado, sob pena de negar validade ao artigo 553 do Código Civil que autoriza a
realização de doações com encargo, com consequente violação ao artigo 110 do CTN.
Não obstante, tanto no caso apreciado pela CSRF como no apreciado nesta
assentada, o ônus em verdade são as obrigações recíprocas convencionadas em contrato
particular que levam à conclusão inequívoca de que os pagamentos são contraprestações, não
doações. É dizer: Não há isenção pois não se está diante de doação quando há contraprestação,
tanto no caso vertente como no paradigma decidido pela Câmara Superior.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
14
Isso seria suficiente para reconhecer a improcedência deste capítulo recursal.
Não obstante, a Recorrente alega que a solução de consulta SRRF 8a RF/DISIT n. 22,
de 05/02/2004 teria sido realizada para tratar deste caso e que seria aplicável para afastar a
acusação fiscal.
Verifica-se que a referida solução de consulta se encontra acostada às fls. 72-75 e
foi formulada a partir dos seguintes esclarecimentos prestados pela consulente Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A:

Esclarece:
a) Que por mera liberalidade, realizará, periodicamente, doação de
numerário à viúva de diretor;
b) Que tais doações não têm por causa qualquer contraprestação de serviços
por parte da beneficiária;
c) Que a beneficiária não presta, nem nunca prestou-lhe qualquer serviços;
d) Que tratam, portanto, de doações puras.

Embora a Consulente tenha sido a parte que figurou no Contrato de Obrigação de
Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças firmado pela Recorrente como representante do espólio
de José Nelson Schincariol, a referida solução de consulta não analisou o contrato que deu lastro
aos pagamentos imputados como doações pela Recorrente, apenas analisou os pontos trazidos
pela Recorrente que supostamente diriam respeito ao instrumento que foi posteriormente
avençado. Ao ser elaborado, o instrumento constituiu uma realidade jurídica diversa da dúvida
inicialmente formulada.
Assim, em que pese a alegação recursal de que os pontos de esclarecimentos da
solução de consulta teriam sido para acobertar o contrato que veio a ser firmado pela viúva do ex-
diretor da pessoa jurídica consulente, entendo que da análise do pagamento realizado havia a
previsão de obrigações que deveriam ser preenchidas para que fosse realizado o pagamento de
remuneração por parte da pessoa jurídica que consistia em renda vitalícia.
Para além da ausência de submissão à solução de consulta que não foi formulada
pela consulente sobre o caso em julgamento, entendo que o racional da solução de consulta não
poderia ser estendido para o presente caso pela ausência de voluntariedade no pagamento da
renda vitalícia, uma vez que esta só poderia ter o seu pagamento cessado caso esgotado o seu
objeto ou violadas as obrigações por parte dos beneficiários.
A esse respeito, assim tratou a DRJ:

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
15
Em suma, quando da formulação da consulta pela pessoa jurídica PRIMO
SCHINCARIOL
INDÚSTRIA
DE
CERVEJAS
E
REFRIGERANTES,
CNPJ
50.221.019/0001.36, atualmente denominada HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS
LTDA., o órgão responsável por elaborar a solução de consulta era a
Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF. A necessidade da descrição
precisa do fato e objeto da solução de consulta sempre foi necessária e delimitou
o escopo da vinculação do órgão fazendário ao conteúdo da decisão.
Assim, havendo distinção entre o caso concreto sob julgamento e o paradigma da
solução de consulta, não correspondendo os fatos sob julgamento na DRJ à
situação que serviu como base daquela, não há que se falar em vinculação do
órgão julgador.
No exame dos autos do Processo de Consulta no 13876.001156/2003-10,
constata-se que juntamente com a petição inicial do processo, os únicos
documentos apresentados são: Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 25/08/2003 e Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
10/09/2002 com estatuto social consolidado. Não foi apresentado o Contrato de
Obrigação de Dar, Fazer e Não Fazer e Outras Avenças de 03/09/2003. Na petição
constam exatamente as premissas relatadas na solução de consulta, não tendo
sido apresentados os conteúdos das diversas cláusulas do contrato celebrado.
Sequer foi mencionado que haveria condições para a manutenção dos
pagamentos.
A premissa factual para a resposta dada pela RFB, portanto, foi a de que a doação
seria feita a viúva de diretor e que ela não teria prestado serviços à empresa. Foi
afirmado se tratar de doação pura. Não foi esclarecido sequer que a causa dos
pagamentos eram serviços prestados pelo falecido e nem que a viúva teria que
obedecer a requisitos previstos em cláusulas de contrato firmado com o espólio
do falecido, sob pena de não receber mais o numerário. Não foi, também,
explicado que essas cláusulas têm estreito vínculo com a prestação de serviços do
falecido à pessoa jurídica.
Assim, a conclusão da consulta não vincula o Fisco para o presente caso, nem
mesmo quanto à pessoa jurídica HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. no que diz
respeito aos efeitos do contrato aqui examinado.
Não podem, pois, ser acatadas as alegações do impugnante. (fls. 242-243)

O desfecho adotado pela DRJ não merece reparos, fundamentos aos quais adiro,
com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
negar provimento.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720694/2023-53
16

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 296
DF CARF MF
Original